Tribunal: TCU
Processo: 018.251/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9039/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.251/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Rodrigues Lopes (XXX.672.226-XX); Claudio Jose Lopes (XXX.346.426-XX); Diener Lourenco Dornelas (XXX.843.486-XX); Elvis Marley Soares de Souza (XXX.092.216-XX); Enrike Ferreira Xavier (XXX.807.198-XX); Kyle Felipe Rodrigues Soares (XXX.168.416-XX); Leandro Amaral Barbosa (XXX.564.886-XX); Maria de Lourdes de Freitas Lima (XXX.953.866-XX); Thamiris de Fatima da Silveira (XXX.795.846-XX); Wesley Cordeiro de Souza (XXX.466.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.